Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-90.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-90.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RANI RAIZA ALVES COELHO - CPF: 703.494.941-77 (APELADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MARISA CRISTINA LARIOS VIEIRA - CPF: 009.395.081-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR PIX. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIÇÃO OU INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Pagseguro Internet Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 27.861,33 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. O pedido decorreu de golpe financeiro no qual a parte autora, induzida por terceiros via WhatsApp, realizou transferências bancárias via Pix para contas vinculadas à Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve restituir os valores transferidos via Pix em golpe financeiro praticado por terceiros; (ii) estabelecer se há dever de indenização por danos morais diante da alegação de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O golpe foi praticado por terceiro alheio à instituição financeira, não havendo nexo de causalidade entre a atividade da Recorrente e o prejuízo suportado pela parte autora.

4.

A consumidora, de forma voluntária, realizou as transferências via Pix sem adotar cautelas mínimas, caracterizando culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O sistema Pix é instantâneo e irreversível, de modo que a demora da parte autora em comunicar o golpe inviabilizou qualquer providência eficaz por parte da instituição financeira.

6.

Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário, pois as transações foram realizadas regularmente, mediante autenticação válida da consumidora, sem indícios prévios de fraude.

7.

O evento caracterizou fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira e excluindo o dever de restituição dos valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O golpe financeiro praticado por terceiro alheio à instituição financeira configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenização.

2.

A culpa exclusiva da vítima, que realiza transferências bancárias sem as devidas cautelas, exclui a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido.

3.

A irreversibilidade do sistema Pix e a ausência de indícios prévios de fraude na conta beneficiária afastam a tese de falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1020220-71.2023.8.11.0015; TJMT, Apelação Cível no 1054357-06.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Pagseguro Internet Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento de: I) R$ 27.861,33 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) a título de indenização por danos materiais; e, ii) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) relativo aos danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que sua atuação nos fatos narrados foi de mera mantenedora da conta beneficiaria da transação realizada espontaneamente pela Apelada.

Argumenta que a responsabilidade pela fraude decorre exclusivamente da ação de terceiros, sem qualquer interferência da instituição financeira, tratando-se, assim, de fortuito externo que rompe o nexo causal entre a sua conduta e o prejuízo suportado pela Apelada.

Alega que a parte autora agiu com imprudência ao realizar transferências bancárias para terceiros sem adotar as devidas cautelas, contribuindo para a concretização do golpe, motivo pelo qual não há que se falar em falha na prestação do serviço bancário.

Destaca que as operações realizadas pela modalidade
Pix
são instantâneas e irreversíveis, circunstância que inviabiliza a recuperação dos valores quando a comunicação da fraude ocorre de forma tardia.

Sustenta que a alegação da Recorrida de que a instituição financeira deva responder por qualquer transação realizada em sua plataforma bancária não encontra respaldo legal, pois não há presunção de irregularidade nas operações financeiras, que são realizadas por livre e espontânea vontade dos clientes.

Questiona os fundamentos da sentença no que se refere à exigência de comprovação da regularidade da conta beneficiária das transações, alegando que a apresentação de tais documentos violaria a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e poderia configurar quebra de sigilo bancário, sem a devida autorização judicial.

Aduz que a sentença impôs um ônus desproporcional à instituição financeira, exigindo que esta demonstre a idoneidade de seus clientes mesmo quando não há qualquer indício de irregularidade na abertura da conta.

Defende a inexistência de fortuito interno, uma vez que a fraude não decorreu de qualquer deficiência nos serviços prestados pela instituição financeira, mas sim da conduta exclusiva de terceiros.

Assegura que a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, sendo certo que fraudes como a narrada nos autos, constituem eventos externos à atividade bancária, não ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ressalta que a frustração decorrente de golpes bancários não caracteriza, por si só, um dano moral indenizável, pois não houve exposição vexatória, ofensa à dignidade ou qualquer outra circunstância que configure abalo psíquico relevante.

Diante de todo o exposto, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Caso essa tese não seja acolhida, pleiteia a improcedência dos pedidos formulados na inicial, afastando-se a condenação ao pagamento dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 265607759).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Pagseguro Internet Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento de: I) R$ 27.861,33 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) a título de indenização por danos materiais; e, ii) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) relativo aos danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Extrai-se da inicial que
Rani Raiza Alves Coelho

ajuizou a presente demanda contra
Pagseguro Internet Ltda.
, alegando ter sido vítima de um golpe após realizar transferências no montante de R$ 27.861,33 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), sob a falsa expectativa de retorno financeiro, em razão de proposta recebida por meio do aplicativo WhatsApp.

Sustentou que, confiando na promessa de retorno financeiro, efetuou três transações financeiras nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024, destinando os valores a correntistas vinculados à instituição requerida.

Relatou que, após a concretização dos envios, os supostos investidores cessaram contato, momento em que percebeu que se tratava de um golpe financeiro.

Afirmou ter buscado auxílio junto à Requerida, ora Recorrente, solicitando o bloqueio dos valores transferidos, contudo, segundo sustenta, foi informada de que não havia garantias de recuperação dos montantes, sem que a instituição financeira tenha demonstrado a adoção de medidas eficazes para minimizar os prejuízos suportados.

Argumentou que a Requerida falhou na prestação do serviço bancário ao permitir a abertura e movimentação de contas fraudulentas, sem cumprir as exigências de segurança previstas pelo Banco Central, violando as normas que impõem o dever de monitoramento das contas bancárias e a implementação de mecanismos de combate a fraudes.

Salientou que a inércia da Requerida e a ausência de mecanismos eficazes para impedir transações suspeitas evidenciam sua responsabilidade objetiva, consoante previsão do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] d) Condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 27.861,33 (Vinte e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais + restituição em dobro, frente à devolução (estorno) que deveria ter sido aprovado pela ré dado o reconhecimento do golpe sofrido pelo autor pelo banco recebedor do PIX, devendo não o autor, mas sim a parte ré demonstrar que não houve má-fé e negligência ao tratar do problema apresentado pelo demandante. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer a devolução dos valores em sua forma simples, respeitando o direito a indenização dos danos materiais na quantia de R$ 27.861,33 (Vinte e sete mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos);

e) Condenação da Ré ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de danos morais, frente à ação voluntária da Ré mediante a Teoria Do Desvio Produtivo Do Consumidor dos fundamentos jurídicos, conforme acima exposto; [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] A instituição financeira atua como prestadora de serviços e, nessa condição, submete-se à legislação consumerista, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC c/c Súmula 479 do STJ.

Alega a autora ter entrado em contato com a instituição ré para pedir o cancelamento da transferência, porém não foi possível, uma vez que o dinheiro já teria sido sacado/transferido pelo meliante; sustenta que a instituição ré contribuiu para o resultado, pois ela não comprovou a regularidade da conta dita suspeita, e tampouco impediu a respectiva movimentação.

Por meio da contestação, a instituição ré trouxe as telas sistêmicas dos dados cadastrais das pessoas que seriam titulares das contas bancárias, afirmando que não havia possibilidade de suspeita quanto à finalidade da conta em nome de fraudador, o que, todavia, não é suficiente para comprovar a sua diligência e a segurança de seu sistema ou mesmo a culpa exclusiva do autor, ônus que lhe é atribuído.

A despeito da argumentação da instituição ré, tem-se que ficou evidenciada a falha na prestação de seu serviço. Isso porque foi permitida a abertura de conta corrente por terceiro estelionatário, possibilitando a utilização da conta para a prática de crime que culminou na transferência de valores para as referidas contas.

Os sistemas das instituições financeiras podem ser seguros, mas isto não significa serem infalíveis, tanto que as fraudes bancárias existem e não são poucas.

Cabe às instituições financeiras zelar pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de, não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Esse é o entendimento firmado por meio da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste sentido, a ré responde objetivamente pelos danos causados decorrentes de falhas na prestação dos serviços bancários.

Embora a instituição ré afirme ter atuado com diligência e cautela no momento da abertura da conta bancária utilizada para perpetração da fraude, deixou de juntar aos autos os documentos hábeis e suficientes a comprovar a higidez do ato da abertura das contas, a teor do que determina o Banco Central, por meio das Resoluções n. 2.025/1993 e 4.753/2019.

Assim, fica afastada a tese de ilegitimidade passiva da requerida.

No que diz respeito ao PIX, ao aderir ao serviço, a instituição declara ciência dos riscos da utilização de tal plataforma, valendo destacar o risco operacional, consoante art. 88 do Regulamento Anexo à Resolução BCB no 01/2020:

Art. 88. Ao aderir ao Pix, os participantes declaram estar cientes de que, em decorrência da natureza de suas atividades, estarão sujeitos, em especial, aos seguintes riscos: I - operacional, conforme definido no inciso I do art. 2o da Circular n. 3.681, de 4 de novembro de 2013, e regulamentação posterior.

A Circular n. 3.681/2013 acima referida dispõe em seu art. 2o:

Risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos seguintes eventos: a) falhas na proteção e na segurança de dados sensíveis relacionados tanto às credenciais dos usuários finais quanto a outras informações trocadas com o objetivo de efetuar transações de pagamento; b) falhas na identificação e autenticação do usuário final; c) falhas na autorização das transações de pagamento; d) fraudes internas.

Logo, inclusive, com fundamento no art. 33, inciso V, do Regulamento do Pix (Resolução BCB n. 01/2020), é dever do fornecedor "responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos".

Portanto, diante da inversão do ônus da prova, quanto à falha na prestação do serviço decorrente de estelionato de que foi vítima a autora, que cuidou de formalizar a ocorrência para tentativa de estorno do valor, o risco próprio da prática empresarial da requerida, impõe o raciocínio de que a fraude caracterizou fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida, e que não exclui a responsabilidade da instituição financeira em indenizar o consumidor.

O sucesso de empreitada criminosa ocorreu apenas porque a instituição ré negligenciou a exigência e conferência da documentação apresentada no ato da abertura da conta, permitindo ao fraudador que recebesse depósitos e movimentasse quantias de dinheiro oriundas de golpes.

Tanto é assim que nenhuma documentação que comprova a regularidade da conta foi apresentada na contestação.

As instituições bancárias oferecem amplamente seus serviços ao mercado de consumo e devem tomar as devidas cautelas na recepção de clientes, inclusive no tocante às práticas de "compliance", nas quais se encontra inserido o procedimento "conheça o seu cliente" (KYC), que importa em ter mínimas informações sobre a identidade do contratante e sobre a origem da construção do patrimônio de seus recursos financeiros, a fim de prevenir riscos de crimes financeiros e facilitar rastreamento, em caso de necessidade.

De fato, ainda que se fale em um delito praticado por terceiros, é certo que o dano sofrido pelo consumidor poderia ter sido mitigado ou evitado, caso a instituição bancária tivesse demonstrado mínimo empenho em cooperar com a vítima do golpe, o que teria ocorrido se tivesse reagido imediatamente após ter recebido as informações do autor, adotando medidas tendentes a evitar o sucesso da empreitada delituosa mediante seus sistemas de fiscalização e monitoramento.

Aliás, encontra-se previsto na Resolução 147/2021, que alterou a Resolução 1/2020, do Banco Central do Brasil, a possibilidade de bloqueio cautelar de valores pela instituição bancária detentora da conta do recebedor, suspeito da prática de fraude, permitindo a retenção por até 72 horas, a possibilitar a realização de uma análise mais detida da ocorrência, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelas vítimas.

Perante este quadro, pode-se concluir que o evento fraudulento apenas pôde se concretizar em função da natureza da atividade prestada pela instituição bancária e seu falho sistema de KYC e, principalmente, de sua inércia em tomar providências assim que instada a tanto momento em que descumpriu norma regulamentar de observância obrigatória, oriunda da autoridade bancária nacional.

Apensar da alegação de demora na comunicação, observa-se que a autora demostrou a comunicação da fraude em menos de 72h da última transação, conforme comprovante anexado em id. 168065512.

Era da instituição financeira o ônus probatório concernente à demonstração da regularidade da abertura da conta corrente que recebeu o valor, nos termos da Resolução n. 4.753/2019 do BACEN, que dispõe sobre "os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, na manutenção e no encerramento de conta de depósitos" e impõe a adoção de "procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado" (art. 2o).

Referida norma destaca, ainda:

Art. 2o - § 4o As informações de identificação e de qualificação dos titulares de conta de depósitos e de seus representantes, quando houver, devem ser mantidas atualizadas pelas instituições.

Art. 6o As instituições devem encerrar conta de depósitos em relação a qual verifiquem irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave.

Art. 7o As instituições, por meio dos procedimentos e das tecnologias utilizados na abertura, na manutenção e no encerramento de conta de depósitos, devem assegurar: I - a integridade, a autenticidade e a confidencialidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados; e II - a proteção contra o acesso, o uso, a alteração, a reprodução e a destruição não autorizados das informações e de documentos eletrônicos.

Dessa forma, diante da responsabilidade objetiva e do risco do negócio, é o caso de reconhecer o dever da instituição financeira ré em restituir ao autor a quantia depositada na referida conta bancária que serviu para a prática do ilícito, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros desde a citação.

[...]

Sendo o banco instituição financeira que confere aparência de idoneidade aos envolvidos, ao falhar na verificação da documentação de seus clientes e permitir a abertura de conta para objetivos ilícitos, deverá suportar as consequências decorrentes do risco que assumiu ao permitir o uso de seus serviços para fins ilícitos.

Assim sendo, fica a instituição bancária condenada a restituir à autora o valor das transações “Pix” efetuadas, nos termos dos extratos anexados no evento de id. 168065511, com correção monetária desde a transferência e juros a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Ademais, não há falar em restituição em dobro, uma vez que o fato não versa de cobrança indevida.

No que toca aos danos morais, entende-se que o cenário retratado nos autos ensejou impactos de relevância à psique do consumidor, tanto pelo valor do prejuízo, quanto porque o banco não agiu com a cautela que dela se esperava, no desempenho de sua lucrativa atividade, como já asseverado.

Desse modo, para fins de compensação pelo ocorrido, afigura-se razoável e proporcional a fixação do "quantum" indenizatório no importe de R$ 4.000,00, corrigido da data da sentença e com juros a contar da citação (Súmula 362 do STJ).

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para: (a) condenar a requerida à obrigação de restituir o valor das transações impugnadas pela autora, no total de R$ 27.861,33, incidindo correção monetária pelo IPCA, bem como juros pela SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), ambos desde o dia do desembolso (28.2.2024) (arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024); (b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, incidindo correção monetária pelo IPCA, desde a data desta sentença, bem como juros pela SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), desde o dia da citação (arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024).

Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. [...]”.

Da sentença,
Pagseguro Internet Ltda.
interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar suscitada pela
Pagseguro Internet Ltda. em suas razões recursais.

Da ilegitimidade passiva

A Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, argumentando que sua atuação nos fatos narrados foi de mera mantenedora da conta beneficiaria da transação realizada espontaneamente pela Apelada.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. A Recorrente figura como administradora das contas, tanto da Recorrida quanto do terceiro golpista, que recebeu os valores contestados, razão pela qual detém legitimidade para responder à demanda, independentemente da análise sobre a existência de falha na prestação do serviço.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do Mérito

A controvérsia resume-se em apurar se as transações impugnadas pela Recorrida, à luz dos fatos narrados, caracterizam falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ensejando, assim, o dever de restituição dos valores questionados e eventual indenização por danos morais.

A relação jurídica controvertida nos autos configura uma relação de consumo, sujeitando-se, portanto, à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios ou defeitos na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

O § 1o do referido dispositivo legal conceitua o serviço defeituoso como aquele que não proporciona a segurança esperada pelo consumidor, considerando-se, para tanto, circunstâncias relevantes, tais como o modo de sua prestação, os resultados e riscos razoavelmente esperados, bem como o contexto temporal em que foi fornecido.

Outrossim, o § 3o do mesmo artigo elenca hipóteses que afastam a responsabilidade civil do fornecedor, estabelecendo que este não responderá pelos danos quando demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, configurando, assim, excludentes do dever de indenizar.

No caso em análise, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Tal diretriz reforça a incidência da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor de serviços deve responder pelos prejuízos decorrentes da atividade econômica que exerce, independentemente da comprovação de culpa.

Desse modo, somente a prova de inexistência do defeito na prestação dos serviços, de culpa exclusiva da vítima ou da existência de fortuito externo poderiam afastar a responsabilidade da Recorrida.

É esse o caso dos autos.

A análise dos elementos constantes do caderno processual evidencia que a Recorrida realizou, por sua própria iniciativa, seis transferências via
Pix
ao longo de três dias consecutivos, sendo a primeira transação realizada em 26 de fevereiro de 2024 e a última em 28 de fevereiro de 2024. Somente em 1o de março de 2024, transcorridas mais de 72 horas da primeira operação, a Apelada entrou em contato com a instituição financeira para relatar a ocorrência da fraude e requerer providências.

Ocorre que o sistema
Pix
caracteriza-se por sua natureza instantânea e irreversível, de modo que, uma vez finalizada a transação, os valores tornam-se imediatamente disponíveis na conta do destinatário.

Diante disso, a demora na comunicação da fraude inviabilizou qualquer tentativa eficaz de bloqueio dos recursos por parte da Apelante, visto que, ao tempo da notificação da consumidora, os valores já haviam sido integralmente movimentados pelo terceiro beneficiário.

Cabe ressaltar que não há qualquer elemento nos autos que demonstre indícios de irregularidade na conta recebedora no momento da realização das transferências, tampouco de que a instituição financeira tenha descumprido os protocolos regulatórios exigidos pelo Banco Central do Brasil para a validação de cadastros bancários e monitoramento de transações.

O simples fato de a conta beneficiária ter sido posteriormente utilizada para prática de fraude não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço bancário, sobretudo quando as operações se deram de forma regular, mediante o uso das credenciais legítimas da própria consumidora.

Outrossim, não se pode ignorar que a fraude perpetrada não decorreu de qualquer deficiência operacional ou de segurança do sistema da Recorrente, mas sim da ação exclusiva de terceiro, que contatou a Recorrida por meio de aplicativo de mensagens, fora do ambiente institucional da recorrente, induzindo-a a erro quanto à licitude das transações.

Ato contínuo, a própria consumidora, de maneira espontânea e voluntária, realizou as operações financeiras, sem adotar cautelas mínimas para verificar a veracidade das informações recebidas ou a autenticidade do destinatário.

É certo que, ainda que se reconheça a hipossuficiência da parte consumidora na relação jurídica, não há fundamento para transferir à instituição financeira a responsabilidade exclusiva por um golpe no qual não teve qualquer participação, sob pena de desvirtuamento da teoria do risco do empreendimento, que não pode ser interpretada como um seguro universal contra todas as adversidades suportadas pelo cliente.

A boa-fé objetiva deve ser observada por ambas as partes da relação contratual, de modo que o dever de cautela também se impõe ao consumidor, especialmente em operações financeiras de alto valor, realizadas por meio digital.

Ademais, não há que se falar em descumprimento da Resolução n. 147/2021 do Banco Central do Brasil, pois tal normativo não impõe às instituições financeiras a obrigação automática de devolução de valores sempre que houver alegação de fraude. A referida resolução apenas possibilita o bloqueio cautelar de valores quando há suspeita fundada de irregularidade, o que não se aplica ao presente caso, dado que as transferências ocorreram de maneira legítima, mediante autenticação válida da consumidora, sem qualquer indício prévio de fraude no momento da operação.

Diante desse contexto, verifica-se que a própria Apelada concorreu decisivamente para a concretização do prejuízo, afastando-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira. Trata-se, portanto, de hipótese de culpa exclusiva da vítima, excludente expressamente prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que inviabiliza a imputação de qualquer dever de restituição ou indenização por danos morais à Recorrente.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar. (N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS COMANDADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR – SÚMULA 479 DO E. STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – GOLPE PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE, PELO WHATSAPP, PASSANDO-SE POR FILHO DO AUTOR, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA – ART. 14, § 3o, INCISOS I E II, DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO PARA A CONSECUÇÃO DA FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Lamentavelmente, o autor foi vítima de golpe via aplicativo de mensagens whatsapp no qual terceiro, se passando por seu filho, lhe solicitou transferências para terceiras pessoas. Se de um lado é certo que não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinária na apreciação da veracidade das informação, também é correto que deve-se levar em consideração a diligência do homem médio, ou seja, conduta mínima, de ligar para seu filho e confirmar as informações, principalmente levando-se em consideração transferências envolvendo cerca de R$ 25.000,00 de modo que restou configurada a culpa exclusiva da vítima.

Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer de reparação dos prejuízos sofridos. (N.U 1054357-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Em conclusão, inexiste fundamento jurídico para responsabilizar a Recorrida pela devolução dos valores transferidos ou para impor-lhe o dever de indenizar a Apelada por danos morais.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Pagseguro Internet Ltda., para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Fica invertida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte recorrida litiga sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025